Tribunal: TJDFT
Processo: 0723759-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. JULGAMENTO CONJUNTO. DEVER DE PRESTAR OS ALIMENTOS. DEVIDO. ALIMENTOS ENTRE CONJUGES SEPARADOS. PROVA DA NECESSIDADE. AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os alimentos gravídicos compreendem os valores suficientes para cobrir as despesas do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. Comprovada a gravidez surge o dever de prestar os alimentos.
2. Quanto a alimentos entre cônjuges separados, necessário que se faça prova da necessidade e da impossibilidade de autossustento.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.